Tribunal: TJDFT
Processo: 0718232-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718232-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: EDM CONSTRUCOES LTDA - ME, EDVALDO BISPO DOS SANTOS D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Banco Bradesco S.A., pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Cível do Paranoá, que indeferiu o pedido para consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema financeiro Nacional - CCS, por entender que a consulta ao Sisbajud é suficiente ao propósito da parte e torna contraproducente a reiteração da ordem. Além disso, indeferiu o pedido subjacente de consulta ao DOI (Declaração de Operações Imobiliárias), por já terem sido realizadas pesquisas através do sistema Infojud, sem que nenhum bem imóvel tivesse sido encontrado. O recorrente alega que o indeferimento de pesquisas para localização de bens ou informações sobre relacionamento com instituições financeiras poderá agravar o prejuízo que já carrega. Argumenta que o indeferimento da consulta fere, entre outros, o princípio da cooperação. Colaciona jurisprudência em sentido favorável à sua tese. Requer a concessão do efeito suspensivo a fim de que não haja a remessa do processo ao arquivo provisório, suspendendo o prazo prescricional. Ao final, seja dado provimento ao recurso É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que estão presentes os requisitos para suspensão do processo em sede recursal. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente e emerge da possibilidade de o agravante ficar privado de receber o seu crédito. Quanto ao requisito da probabilidade do provimento do recurso, não restou comprovado. No site do Banco Central do Brasil – https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/perguntasfrequentes-respostas/faq_ccs, consta a informação de que o cadastro de Clientes do Sistema Financeiro- CCS previsto no artigo 10-A da Lei 9.613/1998 e regulamentado pela Circular BACEN 3.347/2007, pode bloquear valores em ações de execução, por meio do SISBAJUD. Assim, como a pesquisa SISBAJUD foi realizada em 27/04/2022 (ID 123469119), e retornou infrutífera, em análise preliminar, parece não haver necessidade de se repetir referida consulta. Ademais, a pesquisa à Declaração de Operações Imobiliárias –DOI fiscaliza a realização de negócios jurídicos imobiliários, sendo tal medida desproporcional visto que recentemente foi realizada pesquisa ao Infojud, é nesse sentido o entendimento deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. intervenção judicial comedida. necessidade das partes. papel do juiz. subsidiário e complementar. cartórios imobiliários. transações envolvendo imóveis. CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Acerca da pesquisa de Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, a intervenção judicial deve ser comedida, ou seja, para atender as necessidades das partes, quando impossível delas realizarem por si. O papel do juiz é subsidiário e complementar. E, justamente por isso, compreendendo as peculiaridades da causa, o juízo a quo determinou as diversas diligências nos cadastros eletrônicos. Se ainda pendesse alguma suspeita do credor acerca da existência de transações envolvendo imóveis, poderia por si requerê-la no sítio eletrônico dos cartórios imobiliários, para que a busca fosse realizada. Esta Corte tem entendido que, realizadas recentes pesquisas infrutíferas de realizações imobiliárias ao Infojud, seria desnecessária nova pesquisa mediante Declaração de Operações Imobiliárias - DOI. 2. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1384200, 07380871720208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, cabe dizer que os fatos com relevância jurídica ali narrados não indicam a probabilidade do direito do recorrente. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se Brasília, DF, 10 de outubro de 2022 15:49:18. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator